Tribunal: TJSP
Processo: 0008764-26.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – OCORRÊNCIA – A falta de fundamentação quanto ao motivo que ensejou a declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/6, ponto essencial à individualização da sanção, implica em nulidade da decisão, por violação do disposto nos artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – OCORRÊNCIA – A falta de fundamentação quanto ao motivo que ensejou a declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/6, ponto essencial à individualização da sanção, implica em nulidade da decisão, por violação do disposto nos artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera referência genérica aos referidos dispositivos. Preliminar acolhida, para reconhecer a nulidade da decisão judicial, a fim de que outra seja proferida, com expressa fundamentação no tocante à declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/6, bem como para que a MMa Juíza se manifeste sobre os pedidos formulados pela Defesa na petição de fls. 380/400 dos autos originais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008764-26.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MÁRCIO MONTEIRO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a preliminar levantada pela Defesa, para anular a decisão, ante a
ausência de fundamentação no tocante à declaração da perda dos dias remidos
no patamar de 1/6, determinando o retorno dos autos à origem, para que outra
seja proferida, como de direito, bem como para que a MMa Juíza se manifeste
sobre os pedidos formulados pela Defesa na manifestação de fls. 380/400 dos
autos originais, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008764-26.2020.8.26.0502 -Voto no 14757
2
Agravo em Execução no 0008764-26.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Marcio Monteiro Ferreira
Agravado: Ministério Público
Voto no 14757
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS
REMIDOS OCORRÊNCIA A falta de fundamentação
quanto ao motivo que ensejou a declaração da perda dos
dias remidos no patamar de 1/6, ponto essencial à
individualização da sanção, implica em nulidade da decisão,
por violação do disposto nos artigos 57 e 127 da Lei de
Execução Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não sendo suficiente a mera referência genérica aos
referidos dispositivos. Preliminar acolhida, para reconhecer
a nulidade da decisão judicial, a fim de que outra seja
proferida, com expressa fundamentação no tocante à
declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/6,
bem como para que a MMa Juíza se manifeste sobre os
pedidos formulados pela Defesa na petição de fls. 380/400
dos autos originais.
Vistos.

Marcio Monteiro Ferreira interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ da
Comarca de Campinas, proferida nos autos da execução penal no
0007771-28.2017.8.26.0521, que reconheceu a falta disciplinar grave
cometida por ele em 21.03.2020, determinando a regressão ao regime
fechado, se em regime mais brando, bem como a anotação da falta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008764-26.2020.8.26.0502 -Voto no 14757
3
prontuário e a perda de 1/6 do tempo remido anteriormente à data da
falta disciplinar, devendo ser elaborado novo cálculo de penas (fls.
109/111).
Em sua minuta, o Agravante alega cerceamento
de defesa por não terem sido apreciados os pedidos defensivos. No
mérito, pugnou pela absolvição da falta, alegando, em síntese,
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a requisição das
imagens do circuito interno de segurança do presídio, a desclassificação
da conduta para falta de natureza média, o afastamento da perda dos dias
remidos, por ausência de fundamentação, bem como o restabelecimento
do regime semiaberto e o afastamento da interrupção do prazo para
progressão de regime (fls. 02/33).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 140/141).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 142).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 148/155).
Sobreveio, então, memoriais da Defesa (fls.
158/160).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação
quanto à declaração da perda dos dias remidos merece provimento,
tendo em vista que o Juízo a quo, ao fixar o patamar de 1/3, limitou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008764-26.2020.8.26.0502 -Voto no 14757
4
fazer referência genérica ao artigo 127 da Lei de Execução Penal, sem
especificar, no caso em concreto, os motivos que o levaram a fixar
aquele patamar, evidenciando flagrante nulidade, uma vez que é direito
do sentenciado e dever do Juiz que se declare expressamente qual a
razão da fixação da perda em fração superior ao mínimo, ainda que de
forma sucinta. Violou, assim, determinação expressa em lei, nos artigos
57 e 127 da Lei de Execução Penal, bem como no artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, uma vez que integra o processo de
individualização da sanção.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS . (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE
1/3 DOS DIAS REMIDOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. (4) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. O art. 127 da Lei de
Execução Penal (LEP), com a nova redação dada pela Lei n.o 12.433/2011, confere
ao juízo da execução certa margem de discricionariedade para determinar a perda
dos dias remidos, no patamar que entender cabível, observados os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008764-26.2020.8.26.0502 -Voto no 14757
5
dispostos no art. 57 do mesmo estatuto, expondo, sempre, as razões de sua decisão.
In casu, o acórdão impugnado não observou a norma regente, deixando de
fundamentar a fração eleita. 3. Habeas Corpus não conhecido. Expedida ordem de
oficio, para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fundamente a
escolha do patamar da perda dos dias remidos, com base nos parâmetros do art. 57
da Lei de Execução Penal.” (STJ HC 248.232/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/04/2014 grifo nosso).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
NULIDADE
DA
DECISÃO QUE DECRETA A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS SEM
FUNDAMENTAÇÃO. A decisão que decreta a perda dos dias remidos precisa ser
fundamentada, ainda que de forma sucinta, não podendo o julgador determinar a
perda no patamar máximo de 1/3 sem especificar as razões que o levaram a escolher
este quantum, nos termos do art. 127, cumulado com o art. 57, ambos da LEP. [...]
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DECRETADA. AGRAVO PROVIDO EM
PARTE.” (TJ/RS
Agravo no 70057468365, Rel. Carlos Alberto
Etcheverry, 7a Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2013).
Cabe ressaltar, ainda, que muito embora a MMa
Juíza tenha estabelecido a perda de 1/3 dos dias remidos, no dispositivo
da decisão, constou a perda de 1/6 dos dias remidos, o que não pode ser
modificado pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Desse modo, patente a omissão quanto a ponto
essencial da individualização da sanção, não resta alternativa, senão
reconhecer a nulidade da decisão, para que outra seja proferida, com
expressa fundamentação no tocante à declaração da perda dos dias
remidos no patamar de 1/6, não sendo possível, neste momento, eventual
redução da fração por este Tribunal de Justiça, sobretudo para que não
se configure supressão de instância, o que se afigura de todo
inadmissível na perspectiva do juiz natural.
Anoto, ainda, que, na decisão impugnada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008764-26.2020.8.26.0502 -Voto no 14757
6
fato, não houve manifestação do Juízo a quo a respeito dos pedidos
formulados pela Defesa referentes à oitiva judicial dos funcionários e do
acusado, bem como em relação à juntada do relatório de ação do
policiamento da Célula de Intervenção Rápida, da Polícia Militar e do
Helicóptero Águia (fls. 380/400 dos autos originais). Assim, deverá a
MMa Juíza se manifestar sobre tais questões.
Já o pedido de requisição das imagens do
circuito interno de segurança do presídio em que ocorreram os fatos fica
desde já indeferido, uma vez que não pleiteado perante o Juízo a quo,
operando-se a preclusão e, além disso, não é crível que na eventual
hipótese de que tais imagens existissem, elas ainda permanecessem
preservadas.
Ante o exposto, acolho a preliminar levantada
pela Defesa, para anular a decisão, ante a ausência de fundamentação no
tocante à declaração da perda dos dias remidos no patamar de 1/6,
determinando o retorno dos autos à origem, para que outra seja
proferida, como de direito, bem como para que a MMa Juíza se
manifeste sobre os pedidos formulados pela Defesa na manifestação de
fls. 380/400 dos autos originais, ficando prejudicada a análise do mérito
do recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator